Tribunal: CARF
Processo: 19515.001576/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001576/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.389 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
PILLARFORTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
INSTRUMENTAIS
OU
ACESSÓRIAS.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No
148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de
lançamento de ofício, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado
no § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais
relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art.
173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no
148, de teor vinculante.
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
instrumental vinculada a obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento
do processo relativo ao descumprimento de obrigação instrumental, o resultado
do julgamento do processo relativo ao descumprimento da obrigação tributária
principal relacionada, que constitui questão antecedente ao dever instrumental

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
cancelar a multa em relação às competências até 04/2004, inclusive, uma vez que reconhecida a
inexistência de base de cálculo nesse período, nos termos do voto da relatora, sendo vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha Paura e
Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a inexistência da base de cálculo, e, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001576/2009-69
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

unanimidade de votos, em excluir da base de cálculo da multa os valores constantes dos
levantamentos ALI - Alimentação e CEB - Cesta Básica, excluídos nos processos
19515.001568/2009-12, 19515.001570/2009-91 e 19515.001567/2009-78.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se auto de infração para imposição de multa por infração ao disposto nos
arts. 32, IV, § 5° da Lei n°8.212/91, combinado com 225, inc. IV, § 4o do Decreto no 3048/99,
por ter a empresa apresentado o GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias nas competências de janeiro/2004 a dezembro/2004,
conforme consta do Relatório Fiscal da Infração, a fls. 12.
Cientificado do auto de infração aos 13/05/09 (fls. 07), a empresa apresentou
impugnação, que foi julgada improcedente pela 12a turma da DRJ/SP1, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 13/05/2009
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Às obrigações acessórias aplica-se o prazo decadencial previsto no inciso I, do artigo
173 do Código Tributário Nacional.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. INSCRIÇÃO.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Não comprovada a inscrição da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT as parcelas pagas a segurados empregados a título de alimentação/refeição e cesta
básica sofrem a incidência de contribuição previdenciária.
HORAS
EXTRAS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
INTEGRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. PROVA DO RECOLHIMENTO.
As horas extras integram o salário de contribuição, cabendo à empresa o ônus da prova
do recolhimento das contribuições devidas a este título lançadas em sua contabilidade e
não informadas em folha de pagamento e GFIP.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Impugnação Improcedente
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 22/07/10 (fls. 86), a empresa autuada interpôs
recurso voluntário aos 11/08/10 (fls. 89 ss.), alegando, em síntese, decadência do direito do Fisco
de constituir os créditos tributários relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2004, com fundamento no art. 150, § 4o do CTN, e impossibilidade de tributação dos benefícios
alimentares fornecidos aos seus colaboradores por força de Convenção Coletiva de Trabalho
devidamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pela Justiça do Trabalho.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração para imposição de
multa por descumprimento de obrigação instrumental prevista nos arts. 32, IV, § 5° da Lei
n°8.212/91, combinado com 225, inc. IV, § 4o, do Decreto no 3048/99, caracterizada por ter a
empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias nas competências de janeiro/2004 a dezembro/2004.
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 12, que a
empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, tendo omitido valores pagos aos segurados empregados, bem
como valores pagos aos sócios contribuintes individuais a titulo de Pro Labore.
Informa, ainda, a autoridade fiscal autuante, que
A relação mensal dos segurados e valores omitidos, acha-se gravada em mídia (CD)
anexa ao Auto de Infração 37.225.495-0, contendo as seguintes Planilhas:
I- Folha de Pagamento, onde estão relacionados os valores normais de Folha de
Pagamento, relativos a Salários e Pro Labore, com colunas relacionando os valores
declarados e os não declarados em GFIP.
II- Despesa com Alimentação, relaciona os valores lançados na conta - 531- na
contabilidade da empresa a este titulo.
III- Dispêndio com Alimentação, relaciona os valores lançados na Contabilidade da
empresa a este Titulo- Conta-433
IV- Horas Extras- relaciona os valores lançados na conta 404 da contabilidade da
empresa com este titulo.
V- PAT- relaciona os valores lancados na conta 434 da contabilidade da empresa com
este titulo.
VI- Calculo 8% SEG, onde acham-se demonstrados os cálculos dos 8% de INSS sobre
os valores não incluídos em Folha de Pagamento, ou seja sobre Cesta Básica,
Alimentação e Horas Extras Os valores da contribuições Previdenciárias devidas e não
Declaradas em GFIP, consolidados mês a mês, acham-se discriminados em planilha
anexa ao presente.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

Julgada improcedente a impugnação apresentada pela empresa em face do auto de
infração em tela, em seu recurso voluntário ela alega, em síntese, (i) decadência do direito do
Fisco de constituir os créditos tributários relativos às competências de janeiro a abril/2004, uma
vez que não se pode admitir a aplicação, ao presente caso, do art. 173, I do CTN, pois não ficou
demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, pelo que o termo inicial desse prazo
extintivo é a data do fato gerador, tendo sido fulminados pela decadência os créditos tributários
relativos aos meses de janeiro a abril/2004, e (ii) impossibilidade de tributação dos benefícios
alimentares (alimentação e cestas básicas) fornecidos a seus empregados sem inscrição no PAT,
pois o fornecimento desses benefícios enquadra-se nos objetivos do programa em questão e
decorreu de determinação constante de Convenção Coletiva de Trabalho.
Pois bem.
Da decadência
O recorrente alega em seu recurso que teriam sido extintos pela decadência os
créditos tributários relativos aos meses de janeiro a abril/2004, pois não se aplicaria a este
caso a regra do art. art. 173, I do CTN, uma vez que não ficou comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. Assim, o termo inicial da contagem desse prazo extintivo seria a data do
fato gerador.
Sobre a contagem do prazo decadencial, em se tratando de obrigações tributárias
principais, o critério de determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I
do CTN) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela
fiscalização, E a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se está de acordo ou
não com o recolhimento em questão tem início; não havendo concordância, deve, então,
proceder ao lançamento de ofício, no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, do CTN, salvo se
ficar comprovado dolo, fraude ou simulação, casos em que se aplica a regra prevista no art. 173,
I, do CTN. Expirado o prazo sem manifestação expressa do Fisco, considera-se realizada
tacitamente a homologação, de maneira que esse prazo tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio do tributo pelo contribuinte,
não há que se falar em homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco, uma vez que
não haverá, no caso, “o que” homologar, e o direito de constituição do crédito tributário não é
contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Ocorre que em se tratando de obrigações acessórias ou instrumentais, como é
o caso tratado nestes autos, não há que se cogitar de pagamento prévio que possa atrair a
aplicação do art. 150, § 4o do CTN, pois apenas as obrigações tributárias principais, que têm
por objeto o pagamento do tributo, estão sujeitas a recolhimento antecipado e,
consequentemente, à norma em questão.
Em outros termos, em se tratando de obrigações acessórias, não há pagamento
a ser homologado pelo Fisco, sendo aplicável, portanto, em qualquer hipótese, o art. 173, I,
do CTN.
Essa questão foi objeto de edição de enunciado de súmula, de no 148, por este
Conselho, de observância obrigatória pelos Conselheiros, nos termos do art. 45, VI, do RICARF:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desse modo, no caso em análise, considerando que a ciência do lançamento
ocorreu aos 13/05/09 (fls. 07), não se há falar em decadência em relação às competências
autuadas (01/2004 a 12/2004).
Do fornecimento de alimentação sem inscrição no PAT
Inicialmente, necessário observar que o recorrente não impugna em seu recurso a
infração que lhe é imputada em si, mas sim a legitimidade da cobrança da obrigação
principal cujos fatos geradores, conforme autoridade fiscal autuante, não foram inseridos em
GFIP no período.
Com efeito, a par da alegada decadência, tratada no tópico acima, o recorrente,
como dito, defende a impossibilidade de exigência de contribuições sobre benefícios alimentares
(alimentação e cestas básicas) a seus empregados sem inscrição no PAT, pois entende que o
fornecimento desses benefícios se enquadraria nos objetivos do programa em questão e decorreu
de determinação constante em Convenção Coletiva de Trabalho.
No entanto, verifica-se que a penalidade imposta ao recorrente objeto do presente
auto de infração não decorreu apenas da omissão, em GFIP, dos fatos geradores de contribuições
incidentes sobre a alimentação e as cestas básicas fornecidas aos seus empregos, mas, também,
da omissão de fatos geradores de contribuições incidentes sobre valores pagos aos segurados
empregados a título de horas extras, bem como pagos aos sócios contribuintes individuais,
a titulo de Pro Labore.
Essas contribuições foram objeto de lançamento na mesma ação fiscal por meio
dos AI DEBCAD’s nos 37255493-4, 37255495-0 e 37255492-6 (PAF’s de nos
19515001568200912, 19515001570200991 e 19515001567200978, respectivamente), e nos
recursos voluntários neles interpostos, tal qual neste caso concreto, o recorrente apenas defende a
decadência do direito do Fisco de constituir os créditos tributários relativos às competências de
janeiro a abril/2004 e a impossibilidade de tributação dos benefícios alimentares (alimentação e
cestas básicas).
É dizer, a cobrança de contribuições sobre valores pagos a empregados a
título de horas-extras (inclusive não retidas), e aos sócios contribuintes individuais, a título
de pró-labore, não foram objeto de impugnação nos recursos interpostos, tendo sido,
portanto, alcançada pela preclusão.
Nesse contexto, à exceção do AI DEBCAD no 37255492-6 (PAF no
19515001567200978), cujo lançamento foi integralmente cancelado em face do
reconhecimento da extinção do crédito tributário pela decadência, que, naquele caso, atinge todo
o período autuado (01/2004 a 03/2004), os lançamentos levados a efeito por meio dos demais
AI
DEBCAD’s,
de
nos
37255493-4,
37255495-0,
objetos
dos
PAF’s
de
nos
19515001568200912, 19515001570200991, foram mantidos em parte seja em razão da não
impugnação de parte da matéria autuada (horas extras e pró labore), seja por conta de apenas
parte do período autuado ter sido alcançado pela decadência nesses últimos casos.
Desse modo, considerando que o recorrente não impugnou a própria infração
que lhe foi imputada, qual seja ter apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições, e que o lançamento dessas contribuições foi parcialmente
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

mantido nos autos dos processos administrativos em que são discutidas, a caracterização da
infração em tela resta inquestionável.
Todavia, a multa respectiva, que se encontra prevista no § 5o do art. 32 da Lei no
8212/91, dispõe que a apresentação de GFIP “com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada”.
Ou seja, o valor da penalidade aplicada no presente processo administrativo fiscal
está vinculado ao valor da contribuição correspondente aos fatos geradores de obrigação
principal omitidos na GFIP.
Assim, o resultado dos processos administrativos acima mencionados, que têm
por objeto a discussão das obrigações principais, deve ser observado no cálculo da multa aqui
discutida.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para que o resultado dos processos administrativos de nos 19515001568200912,
19515001570200991 e 19515001567200978 seja observado no cômputo da multa imposta
nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital